Tribunal: TJMT
Processo: 1067026-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067026-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – BLOQUEIO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N° 3.211/2004 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – VALORES DEVOLVIDOS À ORIGEM – NOTIFICAÇÃO AO CORRENTISTA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pleito inicial,
in verbis
: “
i) DETERMINAR a desbloqueio da conta do Autor, e, por consequência, a restituição em seu favor o saldo de R$ 4.769,34 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais com trinta e quatro centavos), valor esse que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde o efetivo bloqueio, e juris simples de 1% (um por cento) ao mês, contado da citação; ii) CONDENAR a parte reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.”

2. A parte recorrente em seu recurso inominado requer a reforma da sentença
a quo
para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente, que o valor arbitrado à título de danos morais seja reduzido. A parte recorrida em contrarrazões pugnou pela improcedência do recurso inominado.

3. Das provas juntadas aos autos, para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. O bloqueio de conta bancária nos moldes da Resolução n° 3.211/2004 do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme demostrado nos documentos juntados em contestação.

6. Ademais, a parte recorrente informa que por medidas de segurança houve o estorno dos valores para sua origem, tendo em vista que, a conta origem das transferências efetuou reclamação interna junto ao Banco requerido alegando fraude.

7. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), a sentença
a quo
deve ser reformada para julgar improcedente o pleito inicial.

8. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito inicial, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado de julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024